Tribunal: TJPA
Processo: 0840783-14.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0840783-14.2017.8.14.0301

APELANTE: TRANSUL SERVICOS, LOCACAO E TRANSPORTE LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa: Embargos De Declaração. Acórdão Que Acolheu Parcialmente Os Aclaratórios Opostos No Recurso De Apelação. Icms. Combustível Utilizado Como Insumo Da Prestação Do Serviço De Transporte. Cobrança Indevida. Direito À Apropriação Do Crédito De Icms Relativamente Aos Últimos 05 Anos Anteriores À Impetração. Arguição De Omissão Acolhida. Embargos Acolhidos.

I. Caso em exame

1
. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento aos Embargos opostos no recurso de Apelação, reconhecendo o direito ao creditamento de ICMS com relação aos produtos constantes nas notas fiscais juntadas aos autos, adquiridos no território Paraense, consoante previsto no artigo 350 do Decreto nº 1.524/2016.

II. Questão em discussão

2
. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado foi omissão, com relação ao pedido de declaração o direito à compensação dos tributos pagos a maior nos cinco anos anteriores à data da impetração.

III. Razões de decidir

3
.
Identificada a ocorrência de omissão, hipótese de cabimento dos Embargos Declaratórios, prevista no art. 1.022, III, do Código de Processo Civil.

4
. Considerando que o combustível em questão é utilizado pela empresa como insumo da prestação do serviço de transporte, não se aplica ao caso a limitação temporal prescrita pela nova redação do art. 33, I, da LC 87/96, regra referente a mercadorias destinadas ao uso ou consumo, que condiciona o direito ao crédito pleiteado à implementação da condição temporal, isto é, somente a partir de 01/01/2033.

5
. Na ocasião do julgamento do EREsp n. 1.770.495/RS, a 1ª Seção da Corte Especial admitiu que o Mandado de Segurança pode ser utilizado para viabilizar a declaração do direito à compensação do crédito tributário de períodos pretéritos (não abrangidos pela prescrição), sem que isso equivalha a ação de cobrança (súmulas 269 e 271 do STF).

6
.
Considerando que a impetração de mandado de segurança interrompe o prazo prescricional para o ajuizamento da ação de repetição de indébito, tal interrupção também se opera para fins do exercício do direito à compensação declarado, a ser exercido na esfera administrativa, podendo o contribuinte aproveitar o valor referente a indébitos recolhidos nos cinco anos anteriores à data da impetração,

devidamente corrigidos.

IV. Dispositivo e tese

7.
Embargos de Declaração
conhecidos e acolhidos, para declarar o direito à compensação dos tributos pagos a maior nos cinco anos anteriores à data da impetração, devidamente corrigidos, a ser exercido, após o trânsito em julgado, na esfera administrativa.

Tese de julgamento
“Após o trânsito em julgado da decisão que concedeu a ordem, pode o contribuinte requerer a compensação ou a restituição do indébito na via administrativa”.

________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
art. 1.022, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - AgInt no REsp: 1947645 RS 2020/0225574-2, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 22/11/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2021; STJ - AgInt no REsp: 1981962 RS 2022/0011727-0, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 12 a 19 de maio de 2025

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
TRANSUL SERVIÇOS, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA contra ESTADO DO PARÁ,
em razão de

acórdão proferido pela 1ª turma de Direito Público, que acolheu parcialmente os Aclaratórios
opostos em face da decisão que negou provimento ao Apelo, interposto contra sentença proferida nos autos de Mandado de Segurança (processo n° 0840783-14.2017.8.14.0301).

O Acórdão embargado foi prolatado com a seguinte ementa:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO. NÃO ACOLHIDA. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA DEVIDAMENTE ABORDADA E DECIDIDA. ARGUIÇÃO DE CONTRADIÇÃO. ACOLHIDA. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise consiste em verificar se o acórdão recorrido padece de existência de omissão e contradição. 2. Quanto a alegada omissão acerca da impossibilidade de restringir o direito ao

crédito do ICMS apenas quanto ao combustível comprado dentro do Estado do

Pará, não merece prosperar, pois o acórdão recorrido se manifestou, citando jurisprudência desta E. Corte, no sentido de que o direito ao crédito de ICMS resultantes de operações anteriores ocorre apenas quando o combustível é adquirido no território Paraense, consoante previsto no artigo 350 do Decreto nº 1.524/2016, que alterou os dispositivos do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - RICMS. 3. Noutro vértice, assiste razão ao Embargante acerca da existência de contradição, na medida que o acórdão embargado reconhece o combustível como insumo da prestação do serviço de transporte, contudo, aplica a limitação temporal prescrita pela nova redação do art. 33, I, da LC 87/96, regra referente a mercadorias destinadas ao uso ou consumo, que condiciona o direito ao crédito pleiteado à implementação da condição temporal, isto é, somente a partir de 01/01/2033. 4. Sendo a Embargante empresa de transporte de cargas, os combustíveis e lubrificantes que adquire são utilizados no desempenho de suas atividades, uma vez que são destinados ao funcionamento dos veículos de transportes, não havendo que se falar, neste caso, em postergação do direito ao creditamento, com fundamento no art. 33, I da LC nº 87/96. 5. Tratando-se de combustíveis e lubrificantes utilizados como insumos na atividade fim da Embargante, deve o presente recurso ser parcialmente acolhido, para, dando parcial provimento ao Apelo, reconhecer o direito ao creditamento de ICMS com relação aos produtos constantes nas notas fiscais juntadas aos autos, adquiridos no território Paraense, consoante previsto no artigo 350 do Decreto nº 1.524/2016. 6. Prequestionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015. 7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos com efeitos infringentes. Por unanimidade.

Em razões recursais, a Embargante aduz que a decisão embargada foi
omissa a respeito do direito à apropriação do crédito de ICMS relativamente aos insumos adquiridos nos últimos 05 anos anteriores à impetração, bem como, quanto ao direito à correção monetária sobre os créditos de ICMS não apropriados em razão da oposição indevida do fisco estadual.

Sustenta que se aplica à espécie o entendimento enunciado na Súmula nº 213 do STJ (“O mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária.”).

Argumenta que o mandado de segurança em testilha, tendo por objeto mero reconhecimento/declaração do direito ao crédito de ICMS, não encerra pleito condenatório ou efeito patrimonial, o que afasta a aplicação das Súmulas nº 269 e 271 do STF.

Por fim, requer o recebimento e o provimento dos presentes Embargos de Declaração, para suprimir a omissões apontada.

Em contrarrazões, o Estado do Pará requer seja negado provimento ao recurso, argumentando que o Mandado de Segurança não gera efeitos patrimoniais pretéritos.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos Embargos de Declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

Quanto ao pedido de compensação do crédito fiscal decorrente das aquisições dos insumos utilizados nos serviços de transporte de cargas
referentes aos 05 anos anteriores à impetração
, observa-se que o acordão embargado deixou de analisar, incidindo a hipótese de cabimento dos Embargos Declaratórios prevista no art. 1.022, II, do CPC/2015, senão vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

(...)

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

Considerando que o combustível em questão é utilizado pela empresa como insumo da prestação do serviço de transporte, não se aplica ao caso a limitação temporal prescrita pela nova redação do art. 33, I, da LC 87/96, regra referente a mercadorias destinadas ao uso ou consumo, que condiciona o direito ao crédito pleiteado à implementação da condição temporal, isto é, somente a partir de 01/01/2033.

Consoante entendimento jurisprudencial assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, após o trânsito em julgado da decisão que concedeu a ordem, pode o contribuinte requerer a compensação ou a restituição do indébito na via administrativa, sendo inviável a utilização da Ação Mandamental para buscar a expedição de precatório/RPV, vez que é vedado o uso da via mandamental como ação de cobrança.

Na ocasião do julgamento do EREsp n. 1.770.495/RS, a 1ª Seção da Corte Especial admitiu que o Mandado de Segurança pode ser utilizado para viabilizar a declaração do direito à compensação do crédito tributário de períodos pretéritos (não abrangidos pela prescrição), sem que isso equivalha a ação de cobrança (súmulas 269 e 271 do STF), senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À COMPENSAÇÃO. DECLARAÇÃO. SÚMULA 213 DO STJ. VALORES RECOLHIDOS ANTERIORMENTE À IMPETRAÇÃO NÃO ATINGIDOS PELA PRESCRIÇÃO. APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE.

1.
O provimento alcançado em mandado de segurança que visa exclusivamente a declaração do direito à compensação tributária, nos termos da Súmula 213 do STJ, tem efeitos exclusivamente prospectivos, os quais somente serão sentidos posteriormente ao trânsito em julgado, quando da realização do efetivo encontro de contas, o qual está sujeito à fiscalização pela Administração Tributária
.

2.
O reconhecimento do direito à compensação de eventuais indébitos recolhidos anteriormente à impetração ainda não atingidos pela prescrição não importa em produção de efeito patrimonial pretérito, vedado pela Súmula 271 do STF, visto que não há quantificação dos créditos a compensar e, por conseguinte, provimento condenatório em desfavor da Fazenda Pública à devolução de determinado valor, o qual deverá ser calculado posteriormente pelo contribuinte e pelo fisco no âmbito administrativo segundo o direito declarado judicialmente ao impetrante.

3. Esta Corte Superior orienta que a impetração de mandado de segurança interrompe o prazo prescricional para o ajuizamento da ação de repetição de indébito, entendimento esse que, pela mesma ratio decidendi, permite concluir que tal interrupção também se opera para fins do exercício do direito à compensação declarado a ser exercido na esfera administrativa, de sorte que, quando do encontro de contas, o contribuinte poderá aproveitar o valor referente a indébitos recolhidos nos cinco anos anteriores à data da impetração.

4. Embargos de divergência providos. (EREsp n. 1.770.495/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 10/11/2021, DJe de 17/12/2021.) (Grifo nosso)

No mesmo sentido, a Primeira Turma do STJ se posiciona:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA INCABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MANDAMUS COMO AÇÃO DE COBRANÇA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I ? Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II
? O mandado de segurança é via adequada para declarar o direito à compensação ou restituição de tributos. Uma vez concedida a ordem, os pedidos devem ser requeridos na esfera administrativa, revelando-se incabível a utilização da via do precatório, sob pena de conferir a vedada natureza de ação de cobrança ao mandamus. Precedentes. O tribunal de origem adotou orientação consolidada nesta Corte segundo a qual é incabível a utilização do mandado de segurança para repetição de indébito tributário,
III ? Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. IV ? Agravo Interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1947645 RS 2020/0225574-2, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 22/11/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2021) (Grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO OU RESTITUIÇÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA. OPÇÃO. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 83/STJ. (...)
O Tribunal a quo, expressamente afastando o uso do mandado de segurança como substituto da ação de cobrança, posicionou-se em conformidade com a pacífica jurisprudência do STJ, quanto à possibilidade de o contribuinte optar pela compensação ou pela restituição dos valores recolhidos indevidamente nos cinco anos anteriores à impetração do mandamus, a ser requerida na esfera administrativa, após o trânsito em julgado da sentença mandamental, seguindo os procedimentos da Administração Tributária.
Incidência da Súmula 83/STJ. 6. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1981962 RS 2022/0011727-0, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2022) (Grifo nosso)

Assim, considerando que a impetração de mandado de segurança interrompe o prazo prescricional para o ajuizamento da ação de repetição de indébito, tal interrupção também se opera para fins do exercício do direito à compensação declarado a ser exercido na esfera administrativa, podendo o contribuinte aproveitar o valor referente a indébitos recolhidos nos cinco anos anteriores à data da impetração,

devidamente corrigidos.

Prequestionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para declarar o direito à compensação dos tributos pagos a maior nos cinco anos anteriores à data da impetração, devidamente corrigidos, a ser exercido, após o trânsito em julgado, na esfera administrativa.

É o voto.

Ficam as partes advertidas que na hipótese de oposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios será culminada multa sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §2º, do artigo 1.026, do CPC.

P.R.I.C.

Belém, 12 de maio de 2025

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos Embargos de Declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

Quanto ao pedido de compensação do crédito fiscal decorrente das aquisições dos insumos utilizados nos serviços de transporte de cargas
referentes aos 05 anos anteriores à impetração
, observa-se que o acordão embargado deixou de analisar, incidindo a hipótese de cabimento dos Embargos Declaratórios prevista no art. 1.022, II, do CPC/2015, senão vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

(...)

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

Considerando que o combustível em questão é utilizado pela empresa como insumo da prestação do serviço de transporte, não se aplica ao caso a limitação temporal prescrita pela nova redação do art. 33, I, da LC 87/96, regra referente a mercadorias destinadas ao uso ou consumo, que condiciona o direito ao crédito pleiteado à implementação da condição temporal, isto é, somente a partir de 01/01/2033.

Consoante entendimento jurisprudencial assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, após o trânsito em julgado da decisão que concedeu a ordem, pode o contribuinte requerer a compensação ou a restituição do indébito na via administrativa, sendo inviável a utilização da Ação Mandamental para buscar a expedição de precatório/RPV, vez que é vedado o uso da via mandamental como ação de cobrança.

Na ocasião do julgamento do EREsp n. 1.770.495/RS, a 1ª Seção da Corte Especial admitiu que o Mandado de Segurança pode ser utilizado para viabilizar a declaração do direito à compensação do crédito tributário de períodos pretéritos (não abrangidos pela prescrição), sem que isso equivalha a ação de cobrança (súmulas 269 e 271 do STF), senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À COMPENSAÇÃO. DECLARAÇÃO. SÚMULA 213 DO STJ. VALORES RECOLHIDOS ANTERIORMENTE À IMPETRAÇÃO NÃO ATINGIDOS PELA PRESCRIÇÃO. APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE.

1.
O provimento alcançado em mandado de segurança que visa exclusivamente a declaração do direito à compensação tributária, nos termos da Súmula 213 do STJ, tem efeitos exclusivamente prospectivos, os quais somente serão sentidos posteriormente ao trânsito em julgado, quando da realização do efetivo encontro de contas, o qual está sujeito à fiscalização pela Administração Tributária
.

2.
O reconhecimento do direito à compensação de eventuais indébitos recolhidos anteriormente à impetração ainda não atingidos pela prescrição não importa em produção de efeito patrimonial pretérito, vedado pela Súmula 271 do STF, visto que não há quantificação dos créditos a compensar e, por conseguinte, provimento condenatório em desfavor da Fazenda Pública à devolução de determinado valor, o qual deverá ser calculado posteriormente pelo contribuinte e pelo fisco no âmbito administrativo segundo o direito declarado judicialmente ao impetrante.

3. Esta Corte Superior orienta que a impetração de mandado de segurança interrompe o prazo prescricional para o ajuizamento da ação de repetição de indébito, entendimento esse que, pela mesma ratio decidendi, permite concluir que tal interrupção também se opera para fins do exercício do direito à compensação declarado a ser exercido na esfera administrativa, de sorte que, quando do encontro de contas, o contribuinte poderá aproveitar o valor referente a indébitos recolhidos nos cinco anos anteriores à data da impetração.

4. Embargos de divergência providos. (EREsp n. 1.770.495/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 10/11/2021, DJe de 17/12/2021.) (Grifo nosso)

No mesmo sentido, a Primeira Turma do STJ se posiciona:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA INCABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MANDAMUS COMO AÇÃO DE COBRANÇA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I ? Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II
? O mandado de segurança é via adequada para declarar o direito à compensação ou restituição de tributos. Uma vez concedida a ordem, os pedidos devem ser requeridos na esfera administrativa, revelando-se incabível a utilização da via do precatório, sob pena de conferir a vedada natureza de ação de cobrança ao mandamus. Precedentes. O tribunal de origem adotou orientação consolidada nesta Corte segundo a qual é incabível a utilização do mandado de segurança para repetição de indébito tributário,
III ? Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. IV ? Agravo Interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1947645 RS 2020/0225574-2, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 22/11/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2021) (Grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO OU RESTITUIÇÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA. OPÇÃO. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 83/STJ. (...)
O Tribunal a quo, expressamente afastando o uso do mandado de segurança como substituto da ação de cobrança, posicionou-se em conformidade com a pacífica jurisprudência do STJ, quanto à possibilidade de o contribuinte optar pela compensação ou pela restituição dos valores recolhidos indevidamente nos cinco anos anteriores à impetração do mandamus, a ser requerida na esfera administrativa, após o trânsito em julgado da sentença mandamental, seguindo os procedimentos da Administração Tributária.
Incidência da Súmula 83/STJ. 6. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1981962 RS 2022/0011727-0, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2022) (Grifo nosso)

Assim, considerando que a impetração de mandado de segurança interrompe o prazo prescricional para o ajuizamento da ação de repetição de indébito, tal interrupção também se opera para fins do exercício do direito à compensação declarado a ser exercido na esfera administrativa, podendo o contribuinte aproveitar o valor referente a indébitos recolhidos nos cinco anos anteriores à data da impetração,

devidamente corrigidos.

Prequestionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para declarar o direito à compensação dos tributos pagos a maior nos cinco anos anteriores à data da impetração, devidamente corrigidos, a ser exercido, após o trânsito em julgado, na esfera administrativa.

É o voto.

Ficam as partes advertidas que na hipótese de oposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios será culminada multa sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §2º, do artigo 1.026, do CPC.

P.R.I.C.

Belém, 12 de maio de 2025

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 20/05/2025